Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR No 190/22. ADIS NoS 7.066, 7.070 e 7.078. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Em sede de embargos de declaração, é cabível a modificação do julgado embargado para adequá-lo às decisões dotadas de força vinculante
2. Na esteira do que decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nos 7.066, 7.070 e 7.078, é possível a cobrança do Difal-ICMS no mesmo exercício de publicação da Lei Complementar no 190/22, respeitando-se o prazo de início da produção de seus efeitos, de noventa (90) dias, consoante expresso em seu art. 3o.
3. É possível a declaração do direito à compensação de tributos recolhidos indevidamente nos cinco (5) anos anteriores à impetração de mandado de segurança. Ademais, o mandado de segurança não precisa vir instruído com prova pré-constituída acerca da ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, pois tal demonstração haverá de ser feita no momento oportuno, perante a autoridade administrativa, quando vier a ser formulado o pedido administrativo de compensação
4. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra.
5. Embargos declaratórios parcialmente providos.